Tribunal: TJDFT
Processo: 0704885-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704885-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: RICARDO CEBRIAN TOSCANO, TERESA CRISTINA GOMES GABETO TOSCANO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA em face das decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n. 0032943-72.1998.8.07.0001, (i) de ID 14671379, fls. 13/14, que rejeitou os pedidos e determinou que após a preclusão da decisão os autos fossem enviados à contadoria judicial para atualização do débito, na forma determinada na decisão, e (ii) de ID 14671379, fls. 27/28, que rejeitou os embargos de declaração. Confira-se: Decisão 1: Vistos etc., O executado peticionou nos autos, alegando que a execução não pode ter prosseguimento sem a juntada de Certidão de Crédito original, que houve prescrição intercorrente e que há excesso de execução. Os exequentes se manifestaram pela rejeição das alegações. Decido. Não há qualquer vício no prosseguimento da execução sem a juntada da Certidão de Crédito original. Não há qualquer dúvida quanto à certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo judicial, o qual é fundado em sentença proferida nestes autos. Inexiste qualquer prejuízo à parte executada, uma vez que a execução somente pode ser processada nestes autos. Assim, eventual pagamento liberará o executado da obrigação estabelecida em sentença, não servindo a Certidão de Crédito original para desarquivamento do presente cumprimento de sentença após sua extinção pelo pagamento. Note-se que o executado não nega, nem poderia, a existência, certeza e liquidez do título. Apenas busca a extinção da execução com fundamento em formalidade que não é exigida por lei. Quanto à prescrição intercorrente, a mesma não ocorreu. O executado inclui períodos em que o processo estava suspenso para afirmar que o prazo prescricional teria sido atingido. Segundo afirma, o processo teria ficado paralisado entre 02/04/2002 a 20/11/2008. Ocorre que o processo foi suspenso em 16/04/2002 pelo prazo de 180 dias – id 42874312, e em 10/12/2012, o processo voltou a tramitar – id 4287431, sendo suspenso novamente em 09/04/2003 – id 42874332. O processo foi novamente suspenso em 18/11/2003 – id 42874340, 23/02/2005 – id 42874350, 08/09/2005 – id 42874356, 18/05/2006 – id 42874366, 12/12/2006 – id 42874377, 21/09/2007 – id 42874391, 11/04/2008 – id 42874404, retomando o curso em 18/11/2008 e tramitando até 30/03/2015, quando foi expedida Certidão de Crédito – id 42874916. Verifica-se que não transcorreu o prazo prescricional, o qual não corre durante os períodos em que o processo esteve suspenso. Em relação à alegação de excesso de execução, não é de se alterar a forma de cálculo do valor devido, cujos parâmetros não podem mais ser discutidos, tendo em vista que os cálculos já foram feitos pela Contadoria, não havendo impugnação de qualquer das partes – id 42874414. Assim, os índices aplicados e forma de correção é matéria preclusa, não merecendo guarida a pretensão do executado de alterar os parâmetros, sobretudo porque funda o pedido em julgamentos posteriores à liquidação do julgado. Nada obstante, é de se encaminhar os autos à contadoria judicial para atualize os cálculos de id 42874414, respeitando todos os parâmetros do mesmo. Deverá a contadoria decotar dos cálculos de atualização os honorários de sucumbência, os quais não pertencem aos novos causídicos constituídos. Ante o exposto, rejeito o pedido do exequente e determino que após a preclusão desta decisão sejam os autos enviados à contadoria judicial para que atualize o débito na forma acima. Ficam as partes intimadas. Decisão 2: Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA à decisão de id 52358153 com alegação de omissão. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. As alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte irresignada a modificação da decisão questionada. Constata-se a pretensão do embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFEITOS NO JULGADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. ARESTO MANTIDO. 1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. 2 - Os Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionar a matéria, devem subsumir-se a quaisquer das hipóteses previstas no artigo 535 do CPC, não se prestando, assim, a reagitar os argumentos trazidos à baila pelas razões recursais, ou inverter resultado do julgamento, já que restrito a sanar os vícios elencados no dispositivo referido." Embargos de Declaração rejeitados. (20070111485940APC, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 05/10/2011, DJ 07/10/2011 p. 155). Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a decisão proferida. Ficam as partes intimadas Na origem, trata-se cumprimento de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial de ação de rescisão do contrato de compromisso de compra e venda, visto que não haveria a possibilidade de o imóvel ser entregue diante da não construção do empreendimento. O Juízo sentenciante condenou a Ré a devolver aos Autores as parcelas pagas, corrigidas monetariamente, desde o efetivo desembolso, além de juros de mora contados da citação e honorários advocatícios. A Agravante afirma que: (i) o Agravado não apresentou o original da certidão de crédito expedida, sob a alegação de que seu antigo patrono se negou a devolvê-la; (ii) o Agravado requereu novas medidas constritivas, referentes a nova penhora BacenJud, a penhora no rosto de alguns autos e pedido de desconsideração da personalidade jurídica, indicando que o valor da dívida teria chegado ao patamar de R$1.147.104,80, quase duas vezes o valor contido na certidão de crédito expedida; (iii) diante do deferimento do pedido bloqueio dos valores eventualmente encontrados nos depósitos em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade do devedor, até o limite de R$ 1.147.104,80 e de pesquisa RENAJUD, apresentou “petição de chamamento do feito à ordem”, informando (a) a impossibilidade de prosseguimento da execução sem o original da certidão de crédito; (b) prescrição intercorrente; (c) excesso nos novos cálculos apresentados pelo Agravado; (d) necessidade de aplicação das teses firmadas nos Recursos Repetitivos de Temas 176 e 1.002, pelo Superior Tribunal de Justiça; (e) Agravado deve ser condenado nos termos do art. 940 do Código Civil, diante da do excesso de cobrança; (iv) seus pedidos foram rejeitados pelo Juízo de origem; (v) apresentou embargos de declaração, informando que eventual prazo de suspensão da prescrição, conforme entendimento fixado no CPC de 1973 e conforme termos da nova lei processual, só poderia ser por um ano, de maneira que a partir daí, começaria a correr o prazo prescricional. Além disso, que não houve manifestação acerca da aplicação do art. 927, III e necessidade de se seguir as teses firmadas nos Recursos Repetitivos de Temas 176 e 1.002. Pede que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do recurso. No mérito, pede a reforma da decisão para: (i) declarar que a ausência do original da certidão de crédito inviabiliza o prosseguimento do cumprimento de sentença, evitando-se assim que a Agravante seja duplamente cobrada por um mesmo título de crédito; (ii) que seja reconhecida e declarada a incidência da prescrição intercorrente da pretensão executiva; (iii) determinar a aplicação das teses firmadas nos Temas 176 (Selic) e 1.002 (juros de mora a partir do trânsito em julgado); (iv) aplicar as penalidades do art. 940 do Código Civil ao Agravado, se constatado o excesso na execução. É o relatório. DECIDO. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a interpretação quanto à regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Custas pagas (ID 14669599). DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. No caso em apreço, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado, visto que a existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não está demonstrada nos autos. O Agravante sustenta que opera em seu desfavor o risco de dano irreparável, pois, caso mantida a decisão agravada, os atos de expropriação prosseguiriam, “por meio dos cálculos da Contadoria (que certamente não abrangerão as questões ora discutidas) e ainda, em relação à matéria que pode inclusive impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença (nulidade em razão da ausência da certidão de credito e prescrição intercorrente), e ainda pela ausência de aplicação imediata de decisões proferidas pelo STJ em sede de recurso repetitivo”. Inicialmente, cumpre destacar que, no momento processual, apenas foi deferido o pedido de bloqueio dos valores eventualmente encontrados nos depósitos em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade do Agravante, até o limite de R$ 1.147.104,80 e a pesquisa RENAJUD, e se efetivada qualquer medida constritiva de penhora, em caso de eventual entendimento do colegiado em sentido contrário, a quantia integral ou parcial poderá ser liberada ao Agravante. Desse modo, e em cognição sumária própria à análise da tutela provisória, não se evidencia a urgência da medida, ao menos em uma análise não exauriente do caso, própria deste momento processual, sob o risco de se adiantar a análise de mérito do recurso. De igual modo, entendo que poderia ocorrer o perigo in mora inverso, pois a suspensão da decisão agravada poderia acarretar maior prejuízo ao Agravado, visto que este persegue a satisfação de seu crédito por mais de vinte anos. A alegação de que nos em embargos de declaração o Juízo a quo não se manifestou acerca da aplicação do art. 927, III e necessidade de se seguir as teses firmadas nos Recursos Repetitivos de Temas 176 e 1.002 não merece prosperar. É cediço que o julgador não é obrigado a examinar todas as alegações das partes, senão que deve expor as razões de fato e de direito que o levaram a decidir, fundamentando os seus julgados suficientemente, nos termos do art. 93, inc. IX da CF, o que ocorreu no presente caso. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Desse modo, verifico que o Agravante não conseguiu demonstrar existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a fim se determinar a suspensão da eficácia da decisão agravada. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II do CPC. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de março de 2020 10:47:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador